Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PELO ADQUIRENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. No caso, não há afastar a responsabilidade exclusiva do apelante quanto à transferência e aos débitos do veículo, até mesmo porque está demonstrado nos autos que recebera o DUT devidamente preenchido. Ademais, o apelante assumiu contratualmente as multas e encargos pretéritos e futuros incidentes sobre o bem. Diante do livremente pactuado não subsiste, entre as partes, a responsabilidade solidária em relação aos débitos incidentes sobre o bem.
2. Resta configurado o dano moral pela inserção em cadastro de inadimplentes por débitos do veículo vendido e cuja transferência de titularidade foi providenciada pelo novo proprietário somente quatro anos após a alienação.
3. Recurso conhecido e não provido.